Tribunal: TJES
Processo: 5000063-91.2021.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000063-91.2021.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ADEMILTON DE OLIVEIRA BOTELHO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO
Nº 5000063-91.2021.8.08.0005

RECTE.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECDO.: ADEMILTON DE OLIVEIRA BOTELHO

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
EVANDRO COELHO DE LIMA

VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SEM COMPROVAÇÃO. NARRA A PARTE AUTORA TER SIDO COBRADO INDEVIDAMENTE PELA RECORRENTE, QUE IMPÔS AO RECORRIDO UMA COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA EM VALOR EXORBITANTE E CLARAMENTE INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA DE CONSUMO DA RESIDÊNCIA DO RECORRIDO. APÓS O RECEBIMENTO DA COBRANÇA, O RECORRIDO REALIZOU UMA RECLAMAÇÃO JUNTO A EMPRESA RECORRENTE, MAS A MESMA MANTEVE A COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, PARA DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO ENTRE AS PARTES ORIUNDO NO VALOR DE R$ 777,48 E DECLARAR DEVIDO PELA REQUERENTE O VALOR DE R$ 43,87 PELO MÊS DE JULHO/2021 EM QUE HOUVE QUESTIONAMENTO ACERCA DO AUMENTO DO CONSUMO, ALÉM DE CONDENAR A RÉ, A PAGAR À AUTORA O VALOR DE R$1.000,00 A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO RELATIVO AOS DANOS MORAIS ELABORADO NA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. O AUTOR JUNTA AOS AUTOS APENAS CONTAS DE ÁGUA E PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL AO AUTOR. DANO MORAL INEXISTENTE.

ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL
. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)